Tribunal: TJDFT
Processo: 0713069-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0713069-38.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certificado o transcurso do prazo para o cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal (ID 53263826), intime-se a parte autora para informar se foi submetida ao procedimento cirúrgico CE TIREOIDECTOMIA, esclarecendo se persiste o interesse recursal.